Tribunal: STF
Processo: RHC 268883
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Comutação de penas. Decreto nº 11.846/2023. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cleomir da Silva Bernardo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.044.933/PR (evento 42).

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual para reformar a decisão do Juízo de primeiro grau e afastar o benefício da comutação da pena ante o não preenchimento do requisito objetivo previsto no Decreto nº 11.846/2023 (evento 16).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a impossibilidade de condicionar a concessão da comutação de penas à inexistência de comutações anteriores. Alega o preenchimento dos requisitos do Decreto nº 11.846/2023. Assevera que a interpretação restritiva conferida ao parágrafo único do art.  4º do Decreto 11.846/2023 gera um conflito aparente de normas, em afronta ao princípio da legalidade, tipificado no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. Argumenta que “a divergência entre os dispositivos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, ao criar um estado de incerteza, impõe que se adote a interpretação mais benéfica ao condenado, qual seja, a possibilidade de comutações sucessivas”, o que se coaduna com o princípio da individualização da pena e com a finalidade ressocializadora da execução penal. Requer a concessão da comutação das penas ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 (evento 51).

 O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 76). 

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 41):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou aqueles já apresentados na petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 
2. Agravo regimental não conhecido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Anoto que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ lá impetrado, tendo em vista que “Neste recurso de agravo regimental, porém, não foram apresentados quaisquer argumentos novos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reitera aqueles já apresentados na petição inicial e afastados na decisão agravada. Uma vez que não houve a impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte” (evento 42, fl. 6).

Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente